Tribunal: TJDFT
Processo: 0742251-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742251-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESSICA ROCHA CARLOS PACIENTE: MILLENA MOURA BRANDAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JÉSSICA ROCHA CARLOS, em favor da paciente MILLENA MOURA BRANDÃO, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara de Entorpecentes do DF, em face de decisão que indeferiu os pedidos de revogação de prisão e de concessão de prisão familiar. A impetrante alega, em síntese, que a paciente é mãe de um filho de nove anos que sofre de problemas cognitivos e de saúde mental, e que depende exclusivamente dela para seus cuidados. Informa que criança, desde a prisão de sua mãe, tem estado aos cuidados de familiares, o que tem prejudicado sua rotina e agravado sua condição de saúde. Alega que, conforme a Lei 13.769/2018, a paciente faz jus a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por sua condição de genitora e por não se tratar de crimes violentos ou contra seu filho. Sustenta que a decisão que indeferiu a prisão domiciliar ignorou o fato que a presença da mãe é crucial para o desenvolvimento saudável da criança, a qual está sofrendo prejuízos significativos com a ausência da mãe, e que os avós, responsáveis temporários, não têm condições físicas e de saúde para prover o cuidado necessário. Aduzindo que a substituição da prisão preventiva por domiciliar seria a medida mais adequada, garantindo tanto o cumprimento da lei quanto o bem-estar da criança, sem prejuízo ao andamento processual, requer a sua concessão com outras medidas cautelares, como monitoramento eletrônico ou proibição de frequentar certos locais, para assegurar que Millena não volte a cometer crimes. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, o pedido de revogação de prisão e de prisão domiciliar foi indeferido pela autoridade coatora (ID 64766914). Compulsando os autos desta impetração e, também, os do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos no 0703403-24.2024.8.07.0001, verifica-se que já foi prolatada sentença que condenou a paciente como incursa no art. 33, caput da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 06 anos e 06 meses e 600 dias-multa em regime inicial fechado. Nesse contexto, a questão dos requisitos e da legalidade da prisão preventiva resta sufragada pelo decreto condenatório, não podendo ser reagitada em sede desta impetração, devendo eventual irresignação ser arguída pela via recursal própria. No que tange a pretensão de prisão domiciliar sob a alegação de a paciente ser genitora de um filho de nove anos que sofre de problemas cognitivos e de saúde mental, e que depende exclusivamente dela para seus cuidados, o art. 318-A do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher que for mãe ou responsável por crianças será substituída por prisão domiciliar, quando não se tratar de crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou cometido contra seu filho ou dependente. A análise da documentação que instruiu a pretensão dirigida ao juízo de origem não indica que a criança tenha problemas cognitivos e mentais. O documento constante no ID 64766915 pp. 289 refere-se apenas a ansiedade e encorprese. Tal situação não evidencia necessidade inafastável da presença da genitora, mormente quando a criança se encontra acolhida em ambiente familiar na presença da avó e bisavó. Merece especial relevância que além da condenação nos autos de origem à pena de 06 anos e 06 meses (autos 0703403-24.2024.8.07.0001), a paciente já fora condenada outras duas vezes por crimes da Lei no 11.343/2006, à pena 1 ano e 8 meses (autos 004508-45.2018.8.07.0015) e a da pena de 5 anos e 5 meses (autos 0012072-12.2017.8.07.0015) (ID 64766916 pp. 87-97), já tendo sido beneficiada anteriormente tanto pela liberdade provisória quanto pelo regime domiciliar (ID 64766916 p.41) Tais condições estão a indicar que, a prisão domiciliar pretendida pela paciente não assegurará a ordem pública, mormente porque já condenada por duas vezes, permaneceu e reiterou na prática delitiva, ensejando, inclusive nova condenação nos autos de origem. Em situações análogas, assim decidiu esta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDAE E AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PROLE DE TRÊS FILHOS MENORES. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. As questões atinentes à comprovação da materialidade e da autoria do delito imputado à paciente não comportam apreciação na via estreita do habeas corpus, sobretudo porque na fase do inquérito prevalece o princípio do in dubio pro societate. 2. O ato coator atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, o que em nenhum momento é afastado pela il. Defesa ao longo da peça do habeas corpus. 3. O fato de ser genitora de crianças menores de 12 (doze) anos não confere à paciente, automaticamente, o direito de ter a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. 4. Na hipótese dos autos, a segregação cautelar está calcada na reiteração delitiva e no descumprimento das medidas cautelares menos gravosas que foram impostas pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia dias antes, em decorrência da prisão em flagrante também pela suposta prática do delito de tráfico, a evidenciar o perigo que a liberdade da paciente representa para a ordem pública. 5. A prática do comércio de entorpecentes em plena luz do dia afasta a tese da defesa de que a prole depende dos cuidados exclusivos da genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1707695, 07183770620238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS PRESENTES. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. genitora presa. ÚNICO RESPONSÁVEL PELA PROLE. NÃO COMPROVAÇÃO. GARANTIA da ordem pública. NECESSIDADE DE GARANTIR A conveniência da instrução criminal E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser afastada a regra do art. 318 do CPP quando as circunstâncias do crime levam à conclusão de que a criança tem outra pessoa que poderia assistir-lhe, em razão do horário, duração e local em que o crime foi praticado pelo genitor. 2. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1178960, 07095158520198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ante a gravidade do delito (tráfico de entorpecente), além da ausência de demonstração inequívoca da imprescindibilidade da genitora em relação à prole, resta inviabilizada a pretensão do beneplácito da prisão domiciliar. Eventuais condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Logo, não se verifica, nesse momento processual, ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 03 de outubro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.